Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE DEVEDORES. COBRANÇA INTEGRAL PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte agravante sustentou que a dívida em execução deveria ser dividida de forma igualitária entre os codevedores, sendo indevida a cobrança integral direcionada apenas a ela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de solidariedade passiva entre devedores, é lícita a cobrança integral da dívida exclusivamente contra um dos devedores por parte do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 275, autoriza expressamente que o credor exija de qualquer um dos codevedores o pagamento total da dívida solidária, permanecendo os demais obrigados quanto ao saldo remanescente.
4. A adoção de medidas de execução exclusivamente contra o agravante encontra respaldo legal, por se tratar de hipótese legítima de solidariedade passiva.
5. Jurisprudência desta Corte reforça o entendimento de que, na solidariedade passiva, o pagamento parcial da dívida não afasta a responsabilidade integral dos demais devedores em relação ao valor restante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O credor pode exigir o pagamento integral da dívida solidária de qualquer um dos codevedores, nos termos do art. 275 do Código Civil.
2. A solidariedade passiva permite ao credor eleger livremente contra qual devedor direcionar a execução, sem violação de legalidade.
3. O pagamento parcial por um dos devedores não extingue a solidariedade quanto ao saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 275 e 283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0722516-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 09.12.2021, 4a Turma Cível, DJE 07.03.2022.